Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO TITULARIDADE. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GCET. GAB. AUXÍLIO TRANSPORTE E INSALUBRIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 3.824,07, conforme planilha de ID 77477333, desconsiderando a atualização feita neste documento, referente à diferença devida do valor recebido incorretamente da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, a qual deverá ser atualizada a partir de 07/2019, data do pagamento do valor a menor consoante a ficha financeira juntada aos autos. Para o fim de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017”.
3. Preliminarmente, requer anulação da sentença, pois, a sentença contém vício de julgamento, tendo a inicial solicitado a inclusão de determinadas verbas, e a sentença tratou de forma contraditória. Sem fundamentação. Afirma que foram incluídas 06 (seis) verbas no cômputo, sendo apresentada justificativa padronizada que trata apenas de: Abono Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde. Requer a exclusão das verbas do Adicional de Insalubridade e Auxílio Alimentação, pois, contraria a interpretação da Lei Complementar 840/2011. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, afirma que as verbas incluídas pela sentença não são transitórias e sim indenizatórias, nos exatos termos da LC 840/2011. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. O auxílio-transporte não deve integrar a base de cálculo, nos termos da Súmula no 36 – “"A vantagem “auxílio-transporte” do artigo 107, inciso II da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia." . Acórdão 1615955, 07449937220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
7. Da mesma forma tanto a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Distrital n. 2.339/1999, quanto a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, foram objeto da Súmula 38/TUJ – "A Gratificação de Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não compõem a base de cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia do servidor aposentado da área de saúde." PUIL0716432-67.2022.8.07.0016, julgado em21/03/2023, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima.
8. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.
9. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
10. Em relação ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo, ainda que na ativa (REsp 504343 / RS, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 14/06/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 06/08/2007 p. 603). Por tal razão, a parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018.
11. Ademais, o STJ já decidiu que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas quando o servidor é efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde. Portanto, indevida inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo para o pagamento da licença em pecúnia.
12. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrida faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo à GMOV e Adicional de Insalubridade.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decotar do valor da condenação a quantia relativa as seguintes gratificações/benefícios: Gratificação de Movimentação (GMOV); Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB); Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ; Adicional de Insalubridade e Auxílio Transporte. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.
15. Sem custas, isenção legal e sem honorários, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.